Tribunal: STF
Processo: Rcl 58845
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FUNBEN. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 573.540 – TEMA 55 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.